Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VENDA DE CARRO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DE ENTREGA DO CRV. BEM VENDIDO SEM A CIÊNCIA DA PROPRIETÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA PELO COMPRADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME INSERIDO. VALORES NÃO REPASSADOS À PROPRIETÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. CLÁUSULA GERAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CDC. DANOS INERENTES À ATIVIDADE BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DEVIDA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. REVISÃO DE OFÍCIO. MULTA COERCITIVA. CRITÉRIOS ATENDIDOS. VALOR NÃO EXCESSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VALOR ESPECÍFICO E NÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença, registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. No caso, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior de Tribunal de Justiça - STJ).
4. Estabelece o art. 6o, VI, do CDC, que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. O referido dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço. Nessas situações, os danos são inerentes às atividades desenvolvidas no mercado de consumo.
5. Na hipótese, a consumidora celebrou contrato de consignação de carro – contrato estimatório – com a loja. Todavia, não outorgou, por procuração, poderes à pessoa jurídica para dispor do carro nem entregou o CRV. Portanto, a concretização da venda do veículo dependia de uma destas duas condutas pela proprietária. O automóvel foi vendido para terceiro e pago parcialmente por empréstimo bancário com cláusula de alienação fiduciária contratado pela compradora com o banco. A loja que vendeu o veículo não informou a proprietária sobre a venda, não providenciou a assinatura do CRV e não lhe repassou nenhum valor.
6. A instituição financeira apresentou nos autos espelho de CRV supostamente assinado pela proprietária, sem firma reconhecida e sem assinatura da compradora. A proprietária negou a assinatura do documento, que nunca foi entregue à loja.
7. O banco atua diariamente com tais negócios jurídicos, de modo que conhece os riscos que os envolvem. Por isso, deve adotar todas as cautelas possíveis para oferecer um serviço seguro a todos os envolvidos. A transferência da propriedade resolúvel para si, sem observar se o veículo foi realmente vendido pela proprietária, revela conduta displicente da instituição. A assinatura que consta no CRV atribuída à proprietária é claramente diferente da que consta em sua identidade. Também não foi reconhecida a firma em cartório. Portanto, atos simples de cautela teriam conferido a segurança necessária à celebração do negócio jurídico. Portanto, o banco também é responsável pelos danos sofridos pela consumidora.
8. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pela transferência da propriedade resolúvel do automóvel e inserção de gravame sem a anuência da proprietária.
9. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
11. O termo inicial dos juros de mora com relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A incidência de juros de mora é consequência legal da condenação e se trata de matéria de ordem pública. Por isso, é possível sua revisão, de ofício. Além disso, a correção em sede recursal não configura reformatio in pejus. Precedentes do STJ.
12. Dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil - CPC que a multa coercitiva deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Os parâmetros indicados pelo STJ foram atendidos, quais sejam: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Na hipótese, a fixação da multa atendeu aos critérios.
13. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
14. O STJ fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo no 1076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
15. No caso, houve condenação da apelada em valor específico. Tal valor não é irrisório, de modo que deve ser utilizado para a fixação da verba honorária. A causa teve média complexidade. Os autos tramitam desde fevereiro de 2020. Inicialmente, foram quatro requeridos, porém o processo foi extinto sem resolução de mérito com relação a um deles. No curso do processo, foi determinada a busca e apreensão do veículo. Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados em 13% sobre o valor condenação.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Revisão, de ofício, do termo inicial de juros de mora.